Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. DATA DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática de novo crime, no curso do prazo prescricional da pretensão executória, configura o marco interruptivo previsto no artigo 117, inciso VI, do Código Penal, a impedir a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
2. Incabível, portanto, a decretação da extinção da punibilidade, porquanto a prática de novos delitos, com sentença transitada em julgado em data recente, interrompeu o lapso prescricional, nos termos do art. 117, inciso VI, do CP.
3. Recurso conhecido e improvido.